Tribunal: TJPA
Processo: 0811160-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811160-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MANOEL VITORIO DE JESUS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART.
513, §2º, II do CPC-15
. AUSENCIA DE PROCURADOR CONSTITUIDO NOS AUTOS. NULIDADE. PREJUÍZO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE À UNANIMIDADE.

1. Ao revel os prazos processuais fluem a partir da publicação dos atos. Nulidade inexistente.

2.
A intimação para cumprimento de sentença reclama, nos casos onde a parte não tem advogado constituído nos autos, a intimação pessoal com aviso de recebimento. Prejuízo demonstrado. Ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Nulidade reconhecida.

3. Recurso conhecido e provido em parte à unanimidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811160-61.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S.A.

ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319

AGRAVADO: MANOEL VITORIO DE JESUS PINHEIRO

ADVOGADO:

Albino de Melo Machado
OAB/PA nº 28004

RELATOR: JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR
JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
(RELATOR):

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto

por BANCO SANTANDER S.A.
, com objetivo de obter a reforma do
decisum
interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. nº 0032341-97.2014.8.14.0301), indeferiu Exceção de Pré-executividade apresentada pelo banco Agravante.

Em breve histórico, aduz que sua insurgência diz respeito ao fato de que não foi intimado para o cumprimento de sentença na forma prescrita pelo comando do art. 513, §2º, II do CPC-15.

Informa, que por não possuir advogado devidamente constituído nos autos, deveria ter sido intimado por carta com aviso de recebimento e não por publicação no Diário de Justiça.

Aduz, que desde a fase de conhecimento não possui advogado constituídos nos autos e que somente quando da apresentação da exceção de pré-executividade, oposta contra o cumprimento definitivo de sentença e já na fase posterior a possibilidade de adimplemento voluntário, é que constituiu advogado nos autos.

Assim, requer o provimento do recurso com a decretação da nulidade dos atos praticados no cumprimento de sentença desde a data da intimação do banco mediante publicação para adimplemento voluntário e/ou apresentação de impugnação como a consequente devolução do prazo já esgotado.

Por outro lado, alega que desde 12/09/2017 foi incluído no sistema de tramitação processual, por equívoco da secretaria da vara de origem, o nome de um procurador para o banco agravante, sendo que o banco não se habilitou nos autos ou foi juntado instrumento procuração.

Dessa forma, requereu a nulidade das intimações ocorridas desde 12/09/2017 e devolução dos prazos processuais.

Por fim, requer a aplicação do efeito suspensivo ao presente recurso, com a determinação de imediato desbloqueio dos valores constritos e a suspensão do processo executório.

Juntou documentos aos ids. 2596576 a 2596582.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela relatora e o agravante apresentou embargos de declaração, este julgado improcedente por este relator.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso (
ID
3476027
).

É o breve relatório

VOTO

V O T O

O EXMO SR
JUIZ CONVOCADO AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
(RELATOR):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia em analisar se houve erro na decisão que indeferiu a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, sob o argumento de que o comparecimento espontâneo do banco supriu a falta de intimação pessoal e com aviso de recebimento.

Adianto assistir razão em parte ao Apelante.

A alegação de nulidade dos atos ocorridos desde 12/09/2017, ou seja, desde a fase de conhecimento do processo, não merece encômios.

Em que pese o fato do banco não possui advogado constituído nos autos, a alegação de isso teria gerado nulidade e prejudicado a sua defesa, ante a falta de intimação, além da perda dos prazos processuais desde 12/09/2017, esbarra no fato de que o agravante foi devidamente citado e não apresentou defesa, razão pela qual foi decretada a sua revelia e aplicados os seus efeitos.

O CPC, em seu art. 346 prevê: “
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.”

Assim, não sendo objeto do recurso a alegação de nulidade da citação e sendo o agravante revel, o argumento cai por terra, na medida em que, nos termos do artigo supra, os prazos para o revel contam da publicação da decisão do diário da justiça.

Indefiro o recurso neste ponto.

De outra monta, no que concerne a alegação de que houve irregularidade e nulidade na intimação do banco para tomar conhecimento do pedido de cumprimento de sentença, bem como para possibilitar o adimplemento voluntário e apresentação de impugnação, razão assiste ao recorrente.

O fato do agravante efetivamente não possuir procurador validamente constituído nos autos, o que foi reconhecido pelo juízo de piso quando recebeu a petição de exceção, atrai a aplicação da norma cogente constante no Art. 513, §2º, II do CPC, a qual determina que parte deve ser intimada, para cumprir a sentença, por carta com aviso de recebimento.

A intimação por meio de publicação pelo diário da justiça, implica em ofensa a previsão legal e culmina com a nulidade do ato.

Ressalta-se, que a alegação do juízo de piso de que a apresentação de exceção de pré-executividade teria suprido a falta de intimação se mostra em certo ponto escorreita. Explico. O juízo a quo ao receber a exceção e argumentar que serviu para suprir a falta de intimação agiu corretamente, pois possibilitou a manifestação processual do agravante sobre matéria de ordem pública e a apreciação do pleito.

Entretanto, referido argumento não serve para suprir a necessidade de ser reaberto o prazo para cumprimento espontâneo da sentença, ou seja, possibilitar que o devedor realize o adimplemento voluntário sem aplicação de multa, honorários e bloqueio de valores, além de abrir o prazo para a impugnação (art. 523, §1º do CPC).

A nulidade deve ser acolhida eis que inconteste o prejuízo advindo da ausência de intimação com aviso de recebimento, suprimindo do devedor seu direito ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Acrescento, que não se pode aceitar que o comparecimento espontâneo do devedor para alegar a nulidade de intimação atrairia a aplicação do art. 239, §1º do CPC, eis que trata exclusivamente de ausência de citação para apresentação de contestação e embargos à execução, o que, data venia, não é o caso dos autos.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA REFORMAR A DECISÃO A QUO NO SENTIDO DE QUE SEJA REABERTO O PRAZO PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO, NOS TERMOS DO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário- Vídeoconferência

- com início às
___:___ hs do dia

___ de _________________
de
2021
.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Juiz convocado relator

Belém, 20/01/2022